Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712597-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PREVIDENCIARIA COMETA DO BRASIL - COMPREV AGRAVADO: MARIA DA PAZ OLIVEIRA SOBRINHA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Paranoá, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu penhora de percentual de proventos de salário do devedor e determinou que, operada a preclusão, os autos fossem remetidos ao arquivo provisório. Em suas razões, a recorrente sustenta que a impenhorabilidade do salário é relativa, admitindo-se a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor. Argumenta que, in casu, o recorrido percebe remuneração expressiva a título de proventos, em aproximados R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pugna pela concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o recurso seja provido a fim de deferir a penhora postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não se vislumbra a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, a remessa dos autos ao arquivo provisório não enseja, por si, a perda do objeto do recurso. Além disso, arquivados provisoriamente os autos, não se inicia imediatamente a contagem da prescrição intercorrente, que só volta a correr, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, depois do transcurso de um ano sem provocação do credor. Tal interregno, considerado o que usualmente ocorre no âmbito deste egrégio TJDFT, revela-se suficiente para que se realize o julgamento do presente agravo de instrumento. Além disso, em princípio, o valor percebido pelo agravado, a título de proventos de aposentadoria, de aproximados R$ 7.000,00 (sete mil reais), não representa montante suficiente para o adimplemento da dívida exequenda sem prejuízo da subsistência da parte executada, circunstância que, ainda em princípio, torna os fatos jurídicos postos a exame distintos daqueles que, por sua vez, deram ensejo à fundamentação lançada no julgamento do EREsp 1582475/MG. Ressalte-se, ademais, que a egrégia 4a Turma Cível tem firme entendimento no sentido da prevalência da regra da impenhorabilidade, que só admite exceção quando preenchidos os requisitos previstos no art. 833, § 2o, do CPC, não materializados no caso vertente, em linha de princípio. Cita-se, a título de exemplo, o acórdão 1333931, 07405269820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Portanto, ausentes ambos os requisitos legais, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator